Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DA ADVOGADA IMPETRANTE. NÃO CONHECIMENTO.
1. A correta instrução do habeas corpus é ônus da impetrante, máxime quando subscrito por advogada regularmente inscrita nos quadros da OAB, dotada de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo.
2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão em flagrante ou ausência de fundamentos suficientes para a prisão preventiva, sem a juntada de cópia do auto de prisão em flagrante e da decisão que a converteu em custódia preventiva.
3. Habeas Corpus não conhecido.